Tribunal: TJMT
Processo: 1049955-60.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049955-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA - CPF: 009.557.781-58 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO), IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - CPF: 039.598.386-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO E HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO EM AFERIÇÃO PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É legítima a exigência de aferição fenotípica presencial para candidatos a cotas raciais, conforme previsto em edital de concurso público e autorizado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A autodeclaração não tem presunção absoluta, podendo ser controlada mediante procedimento de
heteroidentificação
realizado por comissão regularmente constituída.

Inexistindo demonstração de vício formal, erro grosseiro ou abuso de poder no ato administrativo, deve prevalecer a decisão administrativa.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Pedro Henrique Moreira de Souza contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência.

O autor, ora recorrente, alega que se autodeclarou como pessoa parda para fins de concorrer às vagas reservadas no concurso público Edital no 001/2023 – SES-MT, promovido pelo Estado de Mato Grosso em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Contudo, foi desclassificado pela comissão de
heteroidentificação
sob o fundamento de que não apresentaria características fenotípicas compatíveis.

Sustenta que a decisão da comissão foi ilegal, pois não considerou sua autodeclaração nem a documentação acostada, violando as regras do edital e as legislações pertinentes às cotas raciais (Lei Federal no 12.990/2014 e Lei Estadual no 10.816/2019).

A sentença de primeiro grau entendeu que a exclusão do autor decorreu de procedimento regular, respeitando os critérios
editalícios
e jurisprudência consolidada sobre a matéria, razão pela qual julgou improcedente o pedido inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

No mérito, todavia, não merece
ser
acolhid
o
.

O Edital no 001/2023, que regeu o concurso público, previu expressamente que a autodeclaração seria confirmada em entrevista presencial, mediante análise fenotípica realizada por comissão especializada, nos termos dos itens 8.7 a 8.
10.Tal
previsão encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente na ADPF 186 e na ADC 41, que consagraram a legalidade do procedimento de
heteroidentificação
para garantir a efetividade da política de cotas.

No caso em exame, verifica-se que o recorrente
f
oi convocado para a entrevista de
heteroidentificação
;
s
ubmeteu-se à avaliação presencial;
f
oi avaliado por comissão regularmente instituída, que indeferiu seu enquadramento racial de forma fundamentada, ainda que sucinta, apontando ausência de traços fenotípicos condizentes com o grupo racial protegido pela política pública de cotas.

É pacífico que a autodeclaração do candidato, embora relevante, não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser confrontada pela análise fenotípica com vistas a evitar fraudes ou distorções no sistema de cotas.

A decisão administrativa goza de presunção de legalidade e veracidade, não havendo nos autos elementos que evidenciem vício formal, erro grosseiro, abuso de poder ou desvio de finalidade.

O controle judicial, nessas hipóteses, limita-se à análise da legalidade do ato administrativo, sem adentrar o mérito da avaliação fenotípica realizada pela comissão.

O edital, ademais, vinculou tanto a Administração quanto os candidatos às regras expressamente previstas, dentre as quais se
inclui
a aferição fenotípica.

A propósito, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais, litteris:

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS NEGRAS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DA LISTA DE VAGAS. TRAÇOS FENOTÍPICOS. AVALIAÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM A POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. RESPEITO À AUTONOMIA DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA INCLUSÃO DIRETA SEM REAVALIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

5. A controvérsia reside na possibilidade de intervenção judicial para a inclusão direta do Reclamante na lista de vagas destinadas às pessoas negras, desconsiderando o resultado do procedimento de
heteroidentificação
conduzido
pela banca examinadora. Na adequação do procedimento de
heteroidentificação
às políticas públicas de ação afirmativa para inclusão de pessoas negras.

6. Conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, o controle de
heteroidentificação
realizado por bancas examinadoras em concursos públicos deve observar critérios objetivos e técnicos, a fim de evitar discricionariedades ou subjetivismos que prejudiquem o direito do candidato.

7. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, o Judiciário não pode substituir-se à banca examinadora em situações que envolvem critérios técnicos e administrativos, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou flagrante má-fé, o que não é o caso dos autos (ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
16/08/2017).

8. O procedimento de
heteroidentificação
é previsto na legislação que regulamenta as políticas de cotas e tem como objetivo garantir a efetividade da reserva de vagas a pessoas negras, coibindo fraudes e inconsistências. Esse procedimento foi realizado em conformidade com o edital do concurso, o qual detalha os critérios de avaliação fenotípica, respeitando-se a autonomia administrativa da banca organizadora.

9. O Reclamante sustenta que já foi reconhecido como pardo em outros certames. Contudo, cada procedimento de
heteroidentificação
é realizado de forma independente, considerando o contexto e os critérios específicos do concurso em questão. O Judiciário não dispõe de elementos técnicos para contraditar a conclusão da banca organizadora e não pode simplesmente determinar a inclusão do candidato na lista de cotas sem a devida reavaliação administrativa, sob pena de violar a separação dos poderes.

10. Ademais, como bem pontuado pelo juízo a quo, a possibilidade de revisão administrativa foi assegurada, garantindo ao Reclamante o contraditório e a ampla defesa, princípios fundamentais que regem os atos administrativos. A imposição judicial de inclusão direta sem a observância dos procedimentos adequados configuraria interferência indevida na discricionariedade técnica da banca
examinadora, além de ofender a isonomia em relação aos demais candidatos submetidos ao mesmo procedimento.

11. A sentença recorrida encontra respaldo nos critérios da Resolução Normativa no 1/2016 do Conselho Nacional de Políticas de Igualdade Racial (CNPIR), que estabelece diretrizes para a avaliação fenotípica em políticas de cotas raciais, sendo correta em reconhecer a nulidade do ato e sua reavaliação nos ditames pela banca examinadora atual.

12. Por conseguinte, a sentença merece ser mantida em sua integralidade.

13. Jurisprudência consolidada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO. CONCORRÊNCIA. COTA RACIAL (NEGROS/PARDO). EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REPROVAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E IMPRECISA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF/88. SÚMULA No 684 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A questão em exame versa em aferir se há ilegalidade na conduta da comissão organizadora do concurso público para provimento de Soldado da Polícia Militar, regido pelo Edital no 01, de 27 de julho de 2021, sendo o Agravado aprovado na prova objetiva, nas vagas reservadas a negros/pardos. No entanto, foi eliminado do certame após procedimento de
heteroidentificação
, tendo que se socorrer do Judiciário para permanecer no certame nas vagas destinadas à ampla concorrência. II. In
casu
, o instrumento convocatório previu a conferência da autodeclaração do candidato por comissão específica, mediante critério da
heteroidentificação
(análise do fenótipo). Todavia, é possível verificar que a comissão avaliadora deixou de observar com cautela os elementos trazidos pelo agravado que comprovam nitidamente a sua cor parda, autodeclarada como fartamente demonstra nos autos. III. Ainda que, no geral, em concurso público não caiba ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, é possível, no caso, admitir a intervenção do Judiciário frente às provas
colacionadas aos autos capazes de elidir ato administrativo da comissão avaliadora do concurso, que excluiu o agravado do certame, sem a indicação de idôneas razões de fato e de direito, capazes de justificar a exclusão do candidato autodeclarado pardo. IV. Portanto, verifica-se que a decisão do recurso administrativo proferida pela banca examinadora do certame, a qual reprovou o agravado no exame de
heteroidentificação
, padece de excessiva generalidade, abstração e imprecisão, desprovida de fundamentação, em verdade constitui um modelo único, utilizado para todo e qualquer recurso com vistas ao reexame de decisão acerca de reprovação nessa fase do certame, malferindo o disposto no art. 93, IX, da Carta Magna, e o art. 50, III e V, da Lei Federal no 9.784/1999; V- Precedentes do STF e deste Sodalício. VI - Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Segunda Câmara de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do Recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, que faz parte desta decisão. Fortaleza, data registrada no sistema. FRANCISCO GLADYSON PONTES Relator (TJ-CE - AI: 06232171520228060000 Aracoiaba, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 06/07/2022, 2a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 06/07/2022)
(...)

(N.U 1000122-50.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
.

Portanto, diante da ausência de ilegalidade ou violação aos princípios constitucionais aplicáveis, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor.

Ante o exposto
,
conheço
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que
julgou improcedente
o
s
pedido
s

da inicial.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025